Tribunal: TJSP
Processo: 1001083-07.2023.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Piso Salarial
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido feito por associação profissional para restabelecer o lançamento de jornada e pagamento dos professores da rede pública municipal de Jardinópolis em horas-aula – Pagamento atualmente feito em horas-relógio sem previsão legal – Violação aos princípios da legalidade e irredutibilidade dos vencimentos – Configurado na prática o aumento da jornada de trabalho sem

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido feito por associação profissional para restabelecer o lançamento de jornada e pagamento dos professores da rede pública municipal de Jardinópolis em horas-aula – Pagamento atualmente feito em horas-relógio sem previsão legal – Violação aos princípios da legalidade e irredutibilidade dos vencimentos – Configurado na prática o aumento da jornada de trabalho sem contraprestação financeira – Entendimento firmado pelo Órgão Especial desta Corte na ADIN no 2021350-39.2025.8.26.0000 – Aplicação do Tema 514/STF – Precedentes jurisprudenciais – Ordem denegatória – Sentença reformada – Ordem concedida para restabelecer a configuração de lançamento de jornada e pagamento em horas-aula, de acordo com a minutagem expressamente prevista para cada ciclo no artigo 10, § 1o, da Lei Municipal no 02/2004 – Apelação da impetrante provida.